Tribunal: TJMT
Processo: 1027802-32.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALAGAMENTO. RESIDENCIA. OBRA PÚBLICA. PAVIAMENTO DE VIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. ENXURRADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recuso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a r ausência de responsabilidade da empresa pelo alagamento da residência.
2.Pretensão recursal da Promovente, ora Recorrente, sob alegação de que só houve o alagamento de sua casa e quintal, decorrente de meio fio mau posicionado pela empresa Recorrida, sendo a falha na prestação de serviços diretamente relacionada aos danos.
3.Embora tenha arguido que a pavimentação da via publica pela empresa recorrida, mau realizada foi o nexo causal para a o alagamento, ainda que incontroverso que sob sua responsabilidade desenvolvia-se a execução de obra no local da ocorrência do fato, não há provas de que com ou sem o meio fio teria sido diferente o resultado.
4.No caso, não há laudo que comprove de forma inequívoca que os danos causados na residência, ocorreram devido a ausência daquele pedaço do meio fio, conforme alegado na inicial. Ademais, a Promovida junta provas de que a enxurrada assolou toda a região de Rondonópolis, sendo uma questão pública de calamidade geral.
5.Portanto, sem a comprovação do nexo de causalidade não se identifica dever de indenizar, razão pela qual mantem-se a improcedência da demanda.
6.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7.Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027802-32.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 005.984.931-23 (RECORRENTE), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (RECORRIDO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023